Tribunal: TJSP
Processo: 0022446-12.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022446-12.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/a.m.p SONIA MAR NEVES XAVIER, é apelado LUIZ OTAVIO ALVES
VIEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022446-12.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0022446-12.2015.8.26.0506
Apelante/A.M.P: SONIA MAR NEVES XAVIER
Apelado: Luiz Otavio Alves Vieira
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 46.972
O ora apelado foi denunciado por crime de
homicídio (art. 121, caput do Código Penal), em razão de fato
ocorrido no dia 29 de junho de 2015, na esquina da Rua Professora
Maria Aparecida Minzoni com a Rua Tenente Ademar de Andrade,
Ribeirão Preto, quando efetuou disparo de arma de fogo contra
Siomar Severino Rodrigues, causando-lhe ferimentos que foram a
causa de sua morte. A denúncia imputou excesso doloso na conduta
do apelado, policial militar. A genitora do ofendido foi habilitada
como assistente da acusação (fl. 648). A sentença absolveu
sumariamente o réu, nos termos do art. 415 do CPP, por reconhecer
a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal (fls.
756-766).
Apela da sentença a assistente da acusação,
buscando o julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender não
evidenciada a excludente de ilicitude (fls. 781-790).
Contrarrazões às fls. 814-822.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 833-836).
É o relatório.
Apurou-se nos autos que, na madrugada do
dos fatos, a polícia militar foi acionada via COPOM para atender
ocorrência de pessoa armada na via pública. O apelado e seu colega
de farda, Edenilson Ulisses Ferreira, deslocaram-se ao local indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022446-12.2015.8.26.0506 -Voto no
3
e se depararam com Siomar, armado de revólver, fazendo uso de um
telefone público. Os milicianos se identificaram e determinaram que
soltasse a arma, mas Siomar não atendeu, ao contrário, deu um
passo atrás e apontou a arma na direção do policial Edenilson.
Porém, antes que atirasse, o apelado efetuou um único disparo;
acionando o resgate em seguida.
Contrariamente ao sustentado no recurso,
não houve imoderação na conduta do policial.
O depoimento da testemunha presencial
Edenilson é coerente com o relato do apelado, quando descreve a
abordagem policial e tentativa de diálogo com o ofendido, o qual além
de não responder às ordens policiais, apontou a arma em sua
direção, ocasião em que seu colega de farda efetuou o disparo.
As demais testemunhas ouvidas em juízo,
que não presenciaram os fatos, noticiaram tratar-se, a vítima, de
pessoa temida no bairro onde morava, conhecida pela prática de
roubos e furtos na região, bem como por andar armado. Ademais
disso, a testemunha Adriana Silvério, ex-companheira do ofendido,
contou, na ocasião dos fatos, fosse ameaçada por Siomar ao telefone,
situação que vinha ocorrendo com frequência, por ele não aceitar o
fim do relacionamento. Esta testemunha declarou nunca presenciara
ou soubera de qualquer ameaça por parte de policiais contra Siomar.
Por fim, o policial militar Thiago de Oliveira
Pedroso, com ascensão funcional sobre o réu e instrutor de tiros na
corporação, veio a juízo e relatou que o réu agiu de acordo com o
treinamento policial recebido, observando as normas próprias da
Polícia Militar e o procedimento de técnica de tiros, acostado às fls.
507-518. Aduziu, nas circunstâncias específicas do caso concreto,
não
se
poderia
esperar
comportamento
diverso,
explicando,
tecnicamente, agiu em conformidade com as instruções da Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022446-12.2015.8.26.0506 -Voto no
4
Militar. O depoente ainda enalteceu a moderação do apelado, ao
realizar um único tiro e discorreu sobre sua exemplar atuação
funcional e bons antecedentes na corporação.
No contexto dos autos, levando em conta o
horário dos fatos e a precária iluminação do local, bem ainda a
situação de extrema tensão e iminente perigo, com indivíduo
visivelmente alterado e em movimento, apontando uma arma de fogo
para seu colega de farda, não era exigível, numa tomada de decisão
rápida, tivesse mira mais apurada.
Por óbvio que o policial agiu única e
exclusivamente com a intenção de cessar o perigo iminente e impedir
que seu colega de farda fosse alvejado. Exigir que o policial
aguardasse oportunidade para dominar e prender o ofendido, ou que
procurasse atingi-lo em região corporal menos letal do corpo
humano, poderia custar a vida do seu colega de farda e, inclusive, a
sua própria.
Portanto, na situação específica descrita nos
autos, conclui-se que o apelado agiu para a defesa da vida de seu
parceiro e no estrito cumprimento de dever legal, restando bem
configurada a excludente reconhecida na sentença.
Por tais razões, nega-se provimento ao
apelo, mantendo-se integralmente a respeitável decisão apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator